Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703869-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS GOMES LTDA AGRAVADO: DELMIRO PEREIRA PASSOS, COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS KAMARO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Posto de Combustíveis Gomes Ltda., parte autora, contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF nos autos n.o 0753243-03.2024.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO, local de domicílio das partes. Ipsis litteris: Na forma do artigo 63 do Código de Processo Civil, reputa-se abusiva a cláusula de eleição de foro que não guarda qualquer relação com o domicílio das partes, abusividade esta que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. No caso concreto, nenhuma das partes tem domicílio em Brasília, mas, sim, em Formosa, GO, ou seja, em outro Estado, não havendo fundamento jurídico algum para que pretendam discutir a lide aqui em Brasília, sobrecarregando as serventias e ocasionando prejuízo ao jurisdicionado que efetivamente reside nesta Circunscrição. Desta forma, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro e declino da competência para o foro do domicílio das pares, qual seja, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa, Goiás. Aguarde-se a preclusão e, após, encaminhe-se os autos. Se o autor comparecer aos autos e renunciar ao prazo recursal, promova-se de imediato a redistribuição, conforme determinado. A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “o CPC prevê que as partes podem convencionar o foro de eleição, salvo nas hipóteses de relações de consumo e hipossuficiência, o que não se verifica no caso em tela”; (b) “a livre estipulação entre empresas deve ser respeitada, sob pena de afronta à autonomia privada”; (c) “os seus sócios-administradores possuem residência em Brasília, e por isso optaram por tal foro, mesmo porque pouco se dirigem ao estado em que a pessoa jurídica está localizado, facilitando, dessa forma o acesso ao judiciário”; (d) “o foro eleito no contrato sob lide não foi eleito de forma aleatória, mas pensado para resguardar o melhor direito das partes, não podendo ser apontado como abusivo”; (e) “a decisão afronta a previsibilidade contratual e gera insegurança para relações comerciais, uma vez que a previsão expressa da cláusula foi desconsiderada arbitrariamente”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para “determinar a validade da cláusula de eleição estabelecida no contrato e o regular processamento do feito, no foro de Brasília/DF”. Preparo recursal recolhido. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de fundo de comércio por culpa da parte ré, com pedido de multa compensatória e reparação por danos extrapatrimoniais. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Pois bem. Competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência relativa e absoluta, conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações por convenção das partes, através da “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). Conforme descreve Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara, há clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei no. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Além disso, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, aplica-se de imediato o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei no. 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, tanto a parte demandante (pessoa jurídica) quanto a parte demandada (pessoa física e jurídica) apresentam domicílio em Formosa/GO, localidade em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. De outro viés, a “eleição de foro” (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria ao negócio jurídico discutido, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde as partes não residem nem há pertinência ao cumprimento da obrigação ou à análise do negócio jurídico. Nesse sentido, em situação fática similar, esta Segunda Turma Cível decidiu pela abusividade na escolha de foro aleatório e pela possibilidade de declínio da competência de ofício: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU LOCAL DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Capão da Canoa/RS. 2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do foro eleito; e (ii) a necessidade de pertinência do foro escolhido com o domicílio das partes ou o local da obrigação, conforme exigência da Lei n. 14.879/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para exigir que a eleição de foro tenha pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Vedou o foro aleatório e permitiu a declinação de competência de ofício em casos de abusividade. 5. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024, autoriza o Juiz a reputar ineficaz cláusula de eleição de foro quando abusiva, antes da citação, e a declinar a competência para o foro adequado. 6. O processo judicial eletrônico elimina barreiras geográficas, facilitando a prática de escolhas estratégicas de foro, o que pode sobrecarregar o Judiciário e comprometer a prestação jurisdicional nos foros originalmente competentes. 7. O critério de proximidade do escritório de advocacia do autor com o foro de Brasília não legitima a escolha desse foro, uma vez que não constitui elemento previsto na legislação processual para fixação de competência. 8. O Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a escolha de foro que não respeita as normas processuais, especialmente quando impede o exercício da ampla defesa ou visa vantagem processual indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A eleição de foro deve respeitar o domicílio das partes ou o local da obrigação, sendo considerada abusiva a escolha aleatória de foro sem vínculo com esses critérios. 2. O juiz pode, de ofício, declinar a competência em casos de foro abusivo, mesmo quando se trate de incompetência relativa”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, alíneas a e b; 63, § 1o e § 5o; CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; Lei n. 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 2.8.2018; TJDFT, CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 17.5.2022. (Acórdão 1953659, 0738239-26.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Em outros termos, subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator